Tribunal: TJSP
Processo: 2259573-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução hipotecária - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade do feito, pela ausência de intimação em nome dos dois advogados indicados em petição anterior, com pedido de intimação exclusiva no nome de ambos – Intimação realizada apenas no nome de um deles – Inconformismo - Descabimento – Existência de decisões anteriores, cuja publicação também se

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução hipotecária - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade do feito, pela ausência de intimação em nome dos dois advogados indicados em petição anterior, com pedido de intimação exclusiva no nome de ambos – Intimação realizada apenas no nome de um deles – Inconformismo - Descabimento – Existência de decisões anteriores, cuja publicação também se deu em nome de apenas um advogado, sem qualquer reclamo – Elementos dos autos que indicam a ciência da decisão – Nulidade de algibeira – Impossibilidade de reconhecimento – Inexistência de comprovação de prejuízo - Precedentes - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.